Tribunal: TCU
Processo: 022.061/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 282/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão de Afranio Goncalves Gazolla; Arcangela Castelo Branco Santana; Jacira Francisca de Sena; Odaci Maria Barros Lopes; Solange Maria da Silva; e Sonia Tertuliana da Veiga Martins, comunicando ao Instituto Nacional do Seguro Social, por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr. Afranio Goncalves Gazolla acumula benefício de pensão do RPPS (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Extinto) ) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da EC 103/2019. 1. Processo TC- Processo 022.061/2025-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Afranio Goncalves Gazolla (XXX.548.976-XX); Arcangela Castelo Branco Santana (XXX.779.733-XX); Jacira Francisca de Sena (XXX.321.754-XX); Odaci Maria Barros Lopes (XXX.799.433-XX); Solange Maria da Silva (XXX.679.201-XX); Sonia Tertuliana da Veiga Martins (XXX.414.911-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.